Tribunal: TJMT
Processo: 0003242-91.2008.8.11.0005
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003242-91.2008.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WIRLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 823.087.561-87 (APELANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS NETA - CPF: 205.853.901-00 (APELANTE), ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 001.721.406-84 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), SEBASTIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS NETA - CPF: 205.853.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS NETA (APELANTE), WIRLEY DOS SANTOS SOUZA - CPF: 823.087.561-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PARTE REQUERIDA QUE APRESENTOU DEFESA, DIVERSAS PETIÇÕES e COMPARECE EM AUDIÊNCIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1- Quem deu causa a extinção do feito foi a parte apelada, que causou o abandono da causa, em feito que tinha pretensão resistida pelo apelante.

2- O art. 85 do CPC bem estabelece que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, e, no § 2o, dispõe que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”. Por fim, aponta-se no § 6o necessidade de arbitramento de honorários em caso de extinção do feito por abandono, quando se expõe que “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.
”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003242-91.2008.8.11.0005

APELANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS NETA e outros

APELADO: ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS NETA e outros
contra sentença proferida em Ação de Habilitação de Crédito n. 0003242-91.2008.8.11.0005 - Cód. 38412, N. 218/2008, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa.

O
apelante afirma que “
É absolutamente pertinente e procedente a fixação de honorário advocatício, em caso de extinção da demanda por abandono da causa
”.

Defende que “
a atuação combativa da Defesa Técnica é digna de fixação de honorário advocatício, como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em plena sintonia com os ditames legais
”.

Requer o provimento do recurso para “
CONDENAR A AUTORA, ORA APELADA, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A SEREM FIXADOS NO QUANTUM DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ante a atuação combativa da douta Defesa Técnica, com a apresentação de contestação (ID Num. 45461901 - Pág. 6), depósito de rol de testemunha (ID Num. 45461904 - Pág. 32) participação em audiência (ID. Num. 45461906 - Pág. 1), manifestações diversas (ID Num. 45461904 - Pág. 34, Num. 45461906 - Pág. 7 e Num. 45461922 - Pág. 2), inclusive, a atuação da Defesa Técnica continua após a extinção do feito, com a apresentação de Embargos Declaratórios e a própria presente Apelação, com a formalidades cabíveis
” (id. 169388363).

Sem contrarrazões (id. 169388367).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE SEBASTIANA DOS SANTOS VASCONCELLOS NETA e outros
contra sentença proferida em Ação de Habilitação de Crédito n. 0003242-91.2008.8.11.0005 - Cód. 38412, N. 218/2008, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino
/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa.

D
urante o trâmite do feito, o apelante apresentou contestação (id. 169388328, p. 06); apresentou rol de testemunhas (id. 169388331, p. 32); pagou custas de intimação de testemunhas (mesmo id., p, 34); compareceu em audiência (id. 169388332, p. 02); juntou provas documentais (mesmo id. p. 07).

Então, a parte autora deixou de cumprir com uma intimação e abandonou o processo, sobrevindo a sentença de extinção do feito sem mérito.

Ocorre que o juiz consignou que, “
Considerando que não houve intervenção da parte contrária, deixo de condenar a requerente ao pagamento verba honorária,
no entanto CONDENO-A ao pagamento das custas e despesas processuais, estas antecipadas
”.

De fato, não se observou os andamentos do feito, como já destacado, o que demonstra o erro
in procedendo
do juiz da causa, devendo sim a parte apelada ser condenada na sucumbência.

Quem deu causa a extinção do feito foi a parte apelada, que causou o abandono da causa, em feito que tinha pretensão resistida pelo apelante.

O art.
85 do CPC bem estabelece que “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, e, no § 2o, dispõe que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]
”.

Por fim, aponta-se no § 6o necessidade de arbitramento de honorários em caso de extinção do feito por abandono, quando se expõe que “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.
”

Portanto, considerando todo o longo curso do processo, que tem seu trâmite desde 2008, o trabalho realizado pelo patrono do apelante e a importância da causa, entendo que os honorários devem ser de 15% do proveito econômico obtido pelo espólio/réu, no caso, o valor objeto da habilitação de crédito, devidamente atualizado, já considerando os honorários recursais

Neste sentido:

“
DUPLO APELO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO EXTINTA POR ABANDONO. SÚMULA 30 DO TJGO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. I. A extinção da ação por abandono condiciona-se à prévia intimação da parte remissa, conferindo-lhe prazo para impulsionar o processo. Inteligência da Súmula 30 do TJGO. II. O substabelecimento de novos procuradores, sem reserva, não enseja a nulidade de intimação feita em nome de procuradores antigos, antes do novo substabelecimento. III. Segundo o do REsp no 1.906.618/SP, julgado sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-GO 52997939620178090072, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO. I- A extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, impõe a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 485, III, § 2 do CPC; II- Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados dentro dos limites previstos no § 2o do art. 85 do CPC, exceto nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, casos em que se faz necessária a fixação por equidade
.” (TJ-MG - AC: 10338170104495001 Itaúna, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2022).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo em parte a sentença e condeno a parte apelada em honorários em 15% do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023